Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DO POLO ATIVO DA DEMANDA SEM A APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em conformidade com o artigo 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é transferível mediante endosso em preto, caso em que o endossatário poderá exercer todos os direitos conferidos pelo título.
2. Consoante entendimento firmado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, é admissível a substituição processual, em ação de busca e apreensão, quando demonstrada a cessão de crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária.
2.1. Observado, no caso concreto, que se encontra devidamente comprovada a cessão, em favor do apelante, do crédito representado pela cédula de crédito bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária, tem-se por impositivo o reconhecimento da nulidade do processo, em virtude do indeferimento do pedido de substituição processual, sem que tenha sido analisado o aludido documento, que fora oportunamente juntado aos autos.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.